Tribunal: TJDFT
Processo: 0728809-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. APRECIAÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. O habeas corpus visando o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível quando aferível de plano a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito.
3. O habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, porquanto tais questões são típicas da instrução criminal e da análise de mérito da ação penal.
4. Ordem denegada.